Tribunal: TJES
Processo: 5018254-97.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção ativa; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018254-97.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALAN DOS SANTOS NASCIMENTO
COATOR: 4 CRIMINAL DE SERRA/ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5018254-97.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ALAN DOS SANTOS NASCIMENTO

COATOR: 4 CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1
.
Habeas Corpus impetrado em favor de ALAN DOS SANTOS NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra/ES. Alega-se ilegalidade na manutenção da prisão preventiva decretada em ação penal que apura suposta prática dos crimes previstos no artigo 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03 (posse de arma de fogo com numeração suprimida) e no artigo 333 do Código Penal (corrupção ativa). Requer-se, a revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, a imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva do paciente é legal, considerando a alegada ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP e a falta de contemporaneidade da medida; (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, conforme o art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A prisão preventiva é medida excepcional, sendo exigidos indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como fundamentação idônea, de modo a atender os requisitos do art. 312 do CPP: garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou asseguramento da aplicação da lei penal.

4
.
O decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado, considerando a gravidade concreta dos fatos narrados no Auto de Prisão em Flagrante: o paciente portava arma de fogo com numeração suprimida e munições deflagradas e ofereceu vantagem econômica a agentes públicos para evitar a prisão.

5
.
A decisão também considera o risco concreto de reiteração delitiva, fundamentado na existência de antecedentes criminais e ações penais em curso relacionadas ao paciente, configurando periculosidade concreta apta a justificar a prisão cautelar.

6
.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a reiteração delitiva como fundamento idôneo para manutenção da prisão preventiva, sobretudo para resguardar a ordem pública (AgRg no HC 755.801/SP, rel. Ministro Olindo Menezes; AgRg no HC 712.636/PR, rel. Ministra Laurita Vaz).

7
.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, revela-se inadequada e insuficiente, conforme apontado pela autoridade judicial, diante da gravidade dos fatos e do risco concreto de reiteração criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1
.
A prisão preventiva encontra fundamento idôneo quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o risco concreto de reiteração delitiva, para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

2
.
A gravidade concreta dos fatos e os antecedentes criminais podem justificar a manutenção da prisão preventiva, afastando a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312, 319, 311 a 316; Lei nº 10.826/03, art. 16, §1º, IV; Código Penal, art. 333.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 755.801/SP, rel. Ministro Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 04/10/2022; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5018254-97.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ALAN DOS SANTOS NASCIMENTO

COATOR: 4 CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

ALAN DOS SANTOS NASCIMENTO
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
4
ª Vara Criminal de
Serra/ES
.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso há 06 meses em ação penal que apura suposta violação ao artigo 16, §1º, IV, da lei n° 10.826/03 e artigo 333 do Código Penal.

Julga ser ilegal o cárcere preventivo diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por carecer, a medida, de contemporaneidade.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Em cotejo ao processado, verifico que o magistrado de custódia, no ato de conversão da prisão em flagrante em preventiva, trouxe os seguintes apontamentos referentes ao caso:

“
(...) Conforme consta no APFD, o autuado foi abordado por agentes da Guarda Municipal de Serra após ser visualizado com um segundo indivíduo, e, antes mesmo de ser realizada a revista pessoal, ALAN informou que estava armado.
Em posse de ALAN foi encontrado um revólver taurus, calibre 32, com a numeração suprimida e seis munições deflagradas no tambor. Consta ainda que o autuado ofereceu a quantia de R$ 5.000,00 aos agentes para ser liberado”
.

Ao justificar a manutenção da constritiva, ponderou se tratar de medida necessária para cessar a reiteração criminosa do paciente, eis que
“em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (01) Termo Circunstanciado ARQUIVADO (falsa identidade), (01) medida protetiva de urgência (lei maria da penha) criminal ARQUIVADA (ameaça – violência doméstica contra a mulher), (02) ações penais DIGITALIZADAS (furto – roubo/crime tentado)”.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...)
3. A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022
).

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência pátria.

Inviável, dessa forma, a substituição do cárcere pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Nesse diapasão:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.